Tribunal: TJMT
Processo: 1033512-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033512-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA - CNPJ: 30.792.996/0001-86 (AGRAVANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), INES FERREIRA GANDES - CPF: 205.055.581-49 (AGRAVADO), ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME - CNPJ: 17.539.329/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. EMPRESAS FRANQUEADAS. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADAS. INEXISTÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL OU GRUPO ECONÔMICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JK Implantes e Ortodontia EIRELI contra decisão que a manteve no polo passivo de ação indenizatória ajuizada por consumidora que alega inadimplemento contratual em tratamento odontológico, sob o argumento de que teria ocorrido solidariedade entre a agravante franqueada e franqueadora rede Oral Sin.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente JK Implantes e Ortodontia EIRELI deve figurar no polo passivo da ação, à luz da alegada existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico entre ela e a empresa contratada originalmente pela autora, a empresa O.S. Instituto Odontológico Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilização solidária entre franqueadas da mesma rede exige demonstração específica de vínculos jurídicos e fáticos concretos entre elas, não sendo presumida pela mera condição comum de franqueadas.

A recorrente possui CNPJ e quadro societário distintos da empresa contratada, sem evidências de transferência de bens, fundo de comércio ou continuidade de atividade empresarial que caracterizem sucessão.

Os documentos constantes dos autos (contrato, notas fiscais e orçamentos) indicam que o vínculo contratual da autora foi exclusivamente com a empresa O.S. Instituto Odontológico Ltda, atualmente em recuperação judicial e posteriormente falida.

Não há prova de que a recorrente tenha assumido a administração, a clientela ou os passivos da empresa contratada, tampouco qualquer elemento que configure grupo econômico ou confusão patrimonial.

Inexistente a relação jurídica ou fática entre a autora e a recorrente, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva, com extinção do processo em relação à agravante, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A mera condição de franqueadas de uma mesma rede não autoriza, por si só, a responsabilização solidária entre empresas juridicamente autônomas.

A configuração de sucessão empresarial entre franqueadas exige prova inequívoca de transferência do fundo de comércio, bens ou continuidade da atividade com identidade empresarial.

Inexistente vínculo contratual ou sucessório entre as empresas, é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva da franqueada que não participou da relação jurídica original.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
JK IMPLANTES E ORTODONTIA LTDA
contra a decisão proferida nos autos de origem no 1036600-91.2023.811.0041, promovido por
INES FERREIRA GANDES.

A decisão agravada considerou saneados os autos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, deferiu a produção de prova pericial requerida e indeferiu a produção de prova oral, por entender que esta seria desnecessária.

Nas razões recursais, a Agravante alega que o juízo de primeiro grau não se manifestou expressamente acerca da tese de ilegitimidade passiva da Recorrida.

Sustenta que não é franqueada da ORAL SIN FRANQUIAS e que não realizou qualquer procedimento em favor da Autora/Recorrida.

Argumenta que a existência de relação de franchising descarta qualquer presunção de grupo econômico entre as partes.

Afirma que a empresa O S INSTITUTO ODONTOLÓGICO, responsável pela celebração do contrato objeto da presente demanda, manteve-se ativa até recentemente.

Diante do exposto, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a exclusão da parte Agravante do polo passivo da demanda.

Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do trâmite processual, sob o fundamento de que a Agravante terá que custear a prova pericial.

O efeito suspensivo foi deferido no id. 254650167.

Contrarrazões no id. 263140256.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a autora\agravada Inês Ferreira Gandes, alega ter celebrado contrato de prestação de serviços odontológicos com a ORAL SIN Implantes em 31.05.2017, para realizar diversos tratamentos dentários.

O valor total do tratamento seria de R$16.900,00, dos quais a Requerente afirma ter pago R$13.703,33.

A Requerente afirma que o tratamento não foi finalizado e que, ao comparecer na clínica, esta estava fechada, com a informação de que estaria funcionando em outro endereço, onde funcionava a JK Implantes e Ortodontia EIRELI.

Alega que houve sucessão empresarial ou que as rés pertencem a um grupo econômico, e busca a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Por sua vez, a ré\recorrente JK Implantes alega que não celebrou contrato com a autora, não recebeu valores e não prestou serviços à autora, portanto, não deve figurar no polo passivo da demanda.

Argumenta que a autora\agravada celebrou contrato com O.S. Instituto Odontológico Ltda. (CNPJ no 18.760.423/0001-75), conforme contrato de prestação de serviços odontológicos e comprovantes de pagamento juntados aos autos.

Feita essas digressões, entendo que assiste razão a recorrente.

Inicialmente, é crucial delimitar o escopo da presente análise, enfatizando que a controvérsia em apreço não se refere a já bem estabelecida questão da responsabilidade solidária entre a Franqueadora, no caso a ORAL SIN FRANQUIAS LTDA, e suas respectivas Franqueadas. Tal relação jurídica e suas implicações de responsabilidade já se encontram amplamente discutidas e pacificadas no âmbito jurisprudencial pátrio, não constituindo o núcleo central da presente lide.

O ponto nodal da discussão reside, precisamente, na possível responsabilização solidária entre as próprias empresas franqueadas, especificamente entre a parte ora recorrente e a empresa O. S. Instituto Odontológico Ltda - ME.

A distinção é fundamental, pois o regime de responsabilidade aplicável entre empresas que compartilham um sistema de franquia, mas operam de forma independente sob contratos distintos com a franqueadora, demanda uma análise jurídica particularizada, desvinculada das tradicionais discussões acerca da solidariedade entre franqueador e franqueado.

A eventual existência de solidariedade entre as franqueadas não decorre automaticamente de sua vinculação à mesma rede de franquia, exigindo a demonstração de elementos fáticos e jurídicos específicos que justifiquem tal responsabilização.

A recorrente JK Implantes e Ortodontia Ltda. (CNPJ no 30.792.996/0001-86) é outra empresa, com CNPJ e sócios distintos, e não funcionou no mesmo endereço da O.S. Instituto Odontológico Ltda (CNPJ No 18.760.423/0001-75), confira-se:

A única relação entre as empresas reside no fato de ambas serem franqueadas da Oral Sin.

Cada empresa franqueada é uma pessoa jurídica distinta, com seu próprio CNPJ, administração, patrimônio e responsabilidade civil. Elas operam de forma independente, assumindo seus próprios riscos e lucros.

A responsabilidade de cada franqueado é, em princípio, limitada aos seus próprios atos e obrigações contratuais.

Conforme informe dos autos, a empresa que foi contratada pela autora\agravada e executou os serviços, foi a empresa O.S. Instituto Odontológico Ltda, que entrou em Recuperação Judicial e teve sua falência decretada, e chegou a funcionar com o nome fantasia de Nano Implantes.

Conforme dos autos, o contrato e os comprovantes de pagamento não foram originados ou emitidos pela recorrente JK Implantes, conforme evidenciado pelas notas fiscais (id. 130116479), orçamento (id. 130116478) e contrato de prestação de serviço (id. 130116477), documentos existentes nos autos de origem, confira-se:

A corroborar esses fatos, percebe-se que a própria empresa franqueadora (ORAL SIN FRANQUIAS LTDA) em Nota de Esclarecimento (id. 130116486, autos de origem), sobre os problemas decorrentes de sua franqueada O. S. Instituto Odontológico Ltda - ME, não menciona a empresa ré\agravante, confira-se:

Por fim, com relação à arguição da autora\agravada, sobre a ocorrência de sucessão empresarial ou grupo econômico, tal circunstância não foi demonstrada nos autos.

A sucessão empresarial implica a transferência tanto de bens materiais (corpóreos, como máquinas e instalações) quanto imateriais (incorpóreos, a exemplo de marca e clientela).

Também, não foi demonstrado que houve transferência ininterrupta do fundo de comércio, aquisição de imóveis, equipamentos e demais bens entre as empresas franqueadas.

As provas reunidas igualmente não evidenciam direção, administração ou controle por sócio comum, tampouco de uma empresa sobre a outra, restando ausente demonstração de relação efetiva entre elas.

Dessa forma, de rigor manter-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré\agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante e, por conseguinte, julgo extinto o processo em relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Condeno a parte autora\agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025